Tribunal: TJDFT
Processo: 0711573-75.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÃO DA NATUREZA DA TUTELA JURISDICIONAL COM O PROVIMENTO DA APELAÇÃO. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.
I. Se o provimento da apelação resultou em tutela jurisdicional de cunho preponderantemente condenatório, os honorários sucumbenciais devem obedecer ao disposto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil: 10% a 20% sobre o valor da condenação.
II. Embargos de declaração providos.